Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707226-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS D E S P A C H O AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpõe agravo de instrumento sem comprovar a regularidade do respectivo preparo, pois juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento sem a correspondente guia de custas (ID 69290652). Com efeito, a Portaria Conjunta n. 50/2013, deste egrégio TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê: “Art. 7o. O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. [...]. – grifo nosso De sua vez, o § 4o do artigo 1.007 do CPC determina que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Destarte, não apresentado o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, impõe-se à recorrente o seu recolhimento em dobro. A propósito: “PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. AUSÊNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO. DOCUMENTO NECESSÁRIO À AFERIÇÃO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESPACHO. RECOLHER EM DOBRO. JUNTADA. GUIA E REPETIÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESATENDIMENTO. ARTIGO 1.007, §4o, DO CPC. DESERÇÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) 3. A juntada de comprovante de pagamento desacompanhada da respectiva Guia de Recolhimento é insuficiente para a comprovação adequada do preparo recursal, tendo em vista que não permite a imediata aferição da correspondência entre as informações de pagamento e a guia efetivamente adimplida. 3. A falta de regular comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, atrai a incidência do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, observado que o desatendimento da prova no tempo e modo adequados, sem o amparo de justa causa, bem como a falta de recolhimento em dobro quando intimado da ausência de pagamento regular (§§4o e 5o), acarretam a deserção recursal 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1891783, 0716057-14.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024.) Pelo exposto, com apoio no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de deserção. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator